Tribunal: TJDFT
Processo: 0733771-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRISÃO CIVIL. REGIME DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. EXCEPCINALIDADE À LUZ DO CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Considerando que a matéria discutida no Agravo Interno de confunde com a aventada no Agravo de Instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, privilegiando-se os princípios da Economia Processual e da Razoável Duração do Processo. Assim, julgado o mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno.
2. Insurge a parte agravante contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Família de Brasília que decretou a prisão civil do agravante, pelo prazo de 30 dias, caso não efetuasse o pagamento dos alimentos devidos e em atraso, com atualização, até o fim do prazo estabelecido. Irresignado, requer o agravante/alimentante a revogação do decreto prisional ou, subsidiariamente, a conversão em prisão domiciliar no prazo máximo de 30 dias, a fim de que o agravante tenha a possibilidade de continuar exercendo seus “bicos” como autônomo em prestações de serviços de informática.
3. A prisão civil encontra previsão no art. 5°, Inciso LXVII, da Constituição da República, tratando-se de medida excepcional e cabível na hipótese do inadimplemento de obrigação alimentícia, visando coibir o inadimplemento voluntário do responsável pela prestação de alimentos em virtude da importância da natureza jurídica dessa obrigação. Todavia, tal medida não pode servir como mero instrumento de coerção que constranja sem atingir sua finalidade principal, especialmente levando em consideração o caráter instrumental deste mecanismo coercitivo, que não representa fim em si mesmo.
4. Excepcionalmente, é possível, em casos envolvendo o cumprimento de obrigação alimentar, a decretação de prisão civil em regime domiciliar, com monitoramento por tornozeleira eletrônica, desde que tal medida apresente-se como a mais razoável diante das peculiaridades do caso concreto, observados os interesses do alimentando e a dignidade humana do alimentante.
5. Recurso conhecido e provido em parte, determinando que a prisão civil do devedor dos alimentos, ora agravante, seja cumprida no regime domiciliar (prisão domiciliar), mediante o uso de monitoramento através de tornozeleira eletrônica, mantidas as demais determinações proferidas pelo Douto Juízo de 1o Grau. Liminar confirmada. Agravo interno prejudicado.